Tribunal: STJ
Processo: 5107188-20.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204886 - RS (2024/0362003-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: E F Z
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR - RS111682
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, que denegou
, mantendo a ação penal por crime de sonegação de
habeas corpus
papel ou objeto de valor probatório, previsto no art. 356 do Código Penal.
2. Fato relevante. O acusado, na qualidade de advogado, foi intimado via nota de
expediente para devolver os autos ao cartório dentro do prazo de três dias, mas a
devolução ocorreu apenas no ano seguinte.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a
intimação pessoal do advogado não é necessária para a caracterização do crime,
sendo suficiente a intimação por meio eletrônico e nota de expediente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal do advogado é
necessária para a caracterização do crime de sonegação de papel ou objeto de valor
probatório, ou se a intimação por meio eletrônico é suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação pessoal do acusado não é
necessária para a caracterização do delito previsto no art. 356 do Código Penal, sendo
suficiente a intimação promovida pelo diário oficial.
6. A questão relativa à impossibilidade de devolução dos autos em virtude de
circunstâncias diversas diz respeito ao mérito da ação penal, devendo ser esclarecida
durante a instrução processual, de modo que é inviável sua análise em sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal do advogado não é necessária para a
caracterização do crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, sendo
suficiente a intimação por meio eletrônico. 2. Questões de mérito, como a
impossibilidade de devolução dos autos devido ao fechamento do foro, devem ser
esclarecidas durante a instrução processual e não em sede de
".
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47535155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 7f68adc3-bd98-4b9c-b725-b4633c27d8ad

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 356; Código de Processo Civil, art.
234.
STJ, AgRg nos EDcl no HC 855.534/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, HC 448.260/SP, Rel. Min. Antonio
7/3/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no REsp
6/10/2023
2.022.971/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
31/5/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 7f68adc3-bd98-4b9c-b725-b4633c27d8ad

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204886 - RS (2024/0362003-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: E F Z
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR - RS111682
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, que denegou
, mantendo a ação penal por crime de sonegação de
habeas corpus
papel ou objeto de valor probatório, previsto no art. 356 do Código Penal.
2. Fato relevante. O acusado, na qualidade de advogado, foi intimado via nota de
expediente para devolver os autos ao cartório dentro do prazo de três dias, mas a
devolução ocorreu apenas no ano seguinte.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a
intimação pessoal do advogado não é necessária para a caracterização do crime,
sendo suficiente a intimação por meio eletrônico e nota de expediente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal do advogado é
necessária para a caracterização do crime de sonegação de papel ou objeto de valor
probatório, ou se a intimação por meio eletrônico é suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação pessoal do acusado não é
necessária para a caracterização do delito previsto no art. 356 do Código Penal, sendo
suficiente a intimação promovida pelo diário oficial.
Documento eletrônico VDA46570540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/04/2025 20:28:37
Código de Controle do Documento: 8769f2bc-1c28-4095-9994-5b2e698480ef

6. A questão relativa à impossibilidade de devolução dos autos em virtude de
circunstâncias diversas diz respeito ao mérito da ação penal, devendo ser esclarecida
durante a instrução processual, de modo que é inviável sua análise em sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal do advogado não é necessária para a
caracterização do crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, sendo
suficiente a intimação por meio eletrônico. 2. Questões de mérito, como a
impossibilidade de devolução dos autos devido ao fechamento do foro, devem ser
esclarecidas durante a instrução processual e não em sede de
".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 356; Código de Processo Civil, art.
234.
STJ, AgRg nos EDcl no HC 855.534/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, HC 448.260/SP, Rel. Min. Antonio
7/3/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no REsp
6/10/2023
2.022.971/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
31/5/2023
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por
contra o acórdão do Tribunal de
E F Z
Justiça do Rio Grande do Sul no HC n. 5107188-20.2024.8.21.7000, lavrado nos
termos desta ementa (fl. 132):
. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR
HABEAS CORPUS
PROBATÓRIO. ART. 356 DO CP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE. A CONDUTA DE DEIXAR DE RESTITUIR AUTOS, NA
QUALIDADE DE PROCURADOR, PREVISTA NO TIPO PENAL DO ART. 356 DO
CÓDIGO PENAL, CONSUMA-SE COM O FIM DO PRAZO DE INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO PARA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. A DENÚNCIA ESPECIFICA
QUE O ACUSADO FOI INTIMADO VIA NOTA DE EXPEDIENTE PARA
DEVOLVER OS AUTOS AO CARTÓRIO DENTRO DO PRAZO DE TRÊS DIAS.
NO ENTANTO, A DEVOLUÇÃO SOMENTE OCORREU NO ANO SEGUINTE.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO PARA A
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME, SENDO CABÍVEL A INTIMAÇÃO POR MEIO
ELETRÔNICO E NOTA DE EXPEDIENTE, CONFORME PRECEDENTES DOS
STJ. A QUESTÃO RELATIVA À ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE IMPOSSIBILIDADE
DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO FECHAMENTO DO FORO É DE MÉRITO,
E DEVERÁ SER ESCLARECIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL,
INVIÁVEL SUA ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM
DENEGADA.
O recorrente alega a ausência de justa causa para a propositura da Ação
Penal n. 5003069-35.2021.8.21.0138, em trâmite na Vara Judicial da comarca de
Tenente Portela/RS, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 356 do
Código Penal.
Documento eletrônico VDA46570540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/04/2025 20:28:37
Código de Controle do Documento: 8769f2bc-1c28-4095-9994-5b2e698480ef

Argumenta que nunca houve retenção indevida ou abusiva, pois em face
das inúmeras situações apresentadas pela pandemia da COVID – 19, com o
fechamento total ou parcial dos Foros, o tempo passou e como não havia urgência no
referido processo, conforme exposto pela Certidão supracitada, bem como as
restrições advindas da referida pandemia, houve a entrega voluntária do processo no
(fl. 147).
momento em que se normalizou a situação vivenciada
Aduz que nem sequer houve sua intimação pessoal para devolução dos
autos, portanto, não houve infração disciplinar, nos termos do art. 234 do CPC (fl. 150).
Requer, inclusive em caráter liminar, seja reconhecida a ausência de justa
causa para a propositura da ação penal, determinando-se o seu trancamento.
Contrarrazões pelo não provimento do recurso às fls. 158/159.
Em
2
24/9/20 4, indeferi o pedido liminar (fls. 164/165).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 178/179, pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação
penal somente se mostra viável na via eleita quando, de plano, comprovar-se a inépcia
da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de
punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários
de autoria ou de prova da materialidade do crime. Assim, por exemplo: AgRg nos EDcl
no HC n. 855.534/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; HC
7/3/2024
n. 448.260/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/10/2023
; HC n. 236.882/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
.
18/6/2012
Quanto ao tema, o Tribunal estadual, ao apreciar a alegação do recorrente
de que seria necessária sua intimação pessoal para a configuração do crime previsto
no art. 356 do Código Penal, assentou (fl. 131):
[...] A conduta de deixar de restituir autos, na qualidade de procurador,
prevista no tipo penal do art. 356 do Código Penal, consuma-se como crime
"quando vencido o prazo dado para devolução dos autos em regular intimação ou
na não restituição em tempo hábil do documento ou objeto de valor probatório
Documento eletrônico VDA46570540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/04/2025 20:28:37
Código de Controle do Documento: 8769f2bc-1c28-4095-9994-5b2e698480ef

depois da ciência de sua necessidade". Portanto, vencido o prazo do advogado
após sua intimação para a devolução dos autos, está caracterizada a prática
.
delitiva
No caso em tela, a denúncia especifica que o acusado foi intimado via nota
de expediente n.o 104/2020, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
, para devolver os autos do processo no 138/2.17.0001071-2 ao cartório
24/09/2020
dentro do prazo de três dias. No entanto, a devolução somente ocorreu em agosto
de 2021.
Ainda, conforme já referido na decisão liminar, o Superior Tribunal de Justiça
"entende ser desnecessária a intimação pessoal do acusado para caracterização
do delito previsto no art. 356 do Código Penal, na modalidade devolução dos
autos.
A intimação é circunstância fundamental para demonstração do dolo,
" (AgRg nos
contudo, nesse ponto, é suficiente aquela promovida pelo diário oficial
E Dcl no R Esp n. 2.022.971/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, D Je de
).
23/5/2023
31/5/2023
Por fim, a questão relativa à alegação defensiva de impossibilidade de
devolução dos autos pelo fechamento do foro é de mérito, e deverá ser esclarecida
durante a instrução processual e em contraditório, momento de produção
probatória, especialmente testemunhal, sobre os fatos.
Conforme salientado pelo Ministério Público Federal, em caso semelhante, o
entendimento dessa egrégia Corte de Justiça foi no sentido de “ser desnecessária a
intimação pessoal do acusado para caracterização do delito previsto no art. 356 do
Código Penal, na modalidade devolução dos autos. A intimação é circunstância
fundamental para demonstração do dolo, contudo, nesse ponto, é suficiente aquela
As instâncias antecedentes consignaram que o agravante
promovida pelo diário oficial.
foi intimado e comunicado, por diversas vezes, para devolver os autos do processo de
execução fiscal no qual atuava na defesa de particular e quedou-se inerte por mais de
um ano, comportamento que inclusive frustrou hasta pública então designada,
circunstâncias que demonstraram o dolo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do
STJ. A defesa invoca o entendimento explicitado pelo STJ no HC n. 148.482/RJ, que
consignou a necessidade da intimação pessoal do causídico. No entanto, a despeito de
a exigência da intimação pessoal naquele caso haver considerado circunstâncias
específicas - tratava-se de queixa-crime arquivada -, o presente caso está embasado
em julgados mais recentes e o processo retido estava em pleno desenvolvimento
(execução com hasta pública marcada). A desconstituição das premissas firmadas pela
instância antecedente quanto ao dolo da conduta implicaria revolvimento fático-
probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na
Súmula n. 7 do STJ” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.022.971/PE, relator Ministro
fl. 179.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
) –
23/5/2023
31/5/2023
Em relação às alegações de impossibilidade de devolução dos autos em
virtude de circunstâncias diversas (pandemia, fechamento do fórum, ausência de
urgência, etc.), registro que deverão ser apreciadas pelo Juízo de origem, no curso da
ação penal, não sendo passíveis de exame na via estreita do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA46570540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/04/2025 20:28:37
Código de Controle do Documento: 8769f2bc-1c28-4095-9994-5b2e698480ef

Assim, considerando que o entendimento perfilhado pela Corte de origem
alinha-se a precedente deste Superior Tribunal sobre a matéria, não há
constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA46570540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/04/2025 20:28:37
Código de Controle do Documento: 8769f2bc-1c28-4095-9994-5b2e698480ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 204.886 / RS
Número Registro: 2024/0362003-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
13821700010712 50030693520218210138 51071882020248217000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E F Z
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR - RS111682
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA47463778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 02:25:03
Código de Controle do Documento: 48a9e2dd-18f0-4be1-87be-bc507146e239

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47463778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 02:25:03
Código de Controle do Documento: 48a9e2dd-18f0-4be1-87be-bc507146e239